Tribunal: CARF
Processo: 10630.000892/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000892/2005-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.343 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Resta caracterizada a divergência quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para possibilitar a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR, é prescindível a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator) e Pedro Paulo
Pereira Barbosa, que não conheceram do recurso. No mérito, por determinação do art. 19-E, da
Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, acordam em dar provimento ao recurso para afastar a exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação quanto à
extensão da Área de Preservação Permanente (APP), vencidos os conselheiros Maurício
Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria
Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000892/2005-07
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de ITR, em função da glosa
parcial da área declarada como APP - Área de Preservação Permanente de 4.012,4 ha para 919,6
ha.
O relatório encontra se à fls. 10/15.
Impugnado o lançamento às fls. 87/99, a DRJ em Brasília/DF julgou-o procedente
às fls. 201/209.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
214/229.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara negou provimento ao recurso por
meio do acórdão 2202-00.785 – fls. 265/280.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 288/313,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar o acórdão recorrido,
tornando o lançamento insubsistente.
Em 7/4/17 - às fls. 525/534 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA – Ato
Declaratório Ambiental para exclusão da APP – Área de Preservação Permanente da
tributação do ITR/2001.”
Intimado em 27/5/17 (processo movimentado em 27/4/17 – fl. 535), a União
apresentou contrarrazões tempestivas em 2/5/17 (fl. 552), propugnando pelo não conhecimento o
desprovimento do recurso – fls. 536/551.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 13/10/11
(fl.283) e ratificou os termos de seu Recurso Especial apresentado tempestivamente em 28/10/11
(fl. 520). Passo, com isso, à analise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para exclusão da APP – Área de Preservação Permanente da
tributação do ITR/2001”.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Como noticiado, o autuante efetuou alterações na DITR do sujeito passivo em
função do ADA apresentado em 2001 e da averbação da ARL na matricula do imóvel.
Em resumo, reconheceu uma extensão a maior para a ARL (de 2.697,2 ha para
4.287,8 ha) e reduziu a APP declarada de 4.012,4 ha para 919,6 ha, já que foi essa a área que
constou do ADA de 2001. Ou seja, considerou que não houve a apresentação de ADA
tempestivo para a APP de 3.092,8 ha.
Veja-se o resumo abaixo1:

DITR
FISCO
DRJ
CARF
DIST ÁREA DO IMÓVEL

1 ÁREA TOT IMÓVEL
13.485,8
13.485,8
13.485,8
13.485,8
APP
4.012,4
919,6
919,6
919,6
ÁREA UTIL LIM.
2.697,2
4.287,8
4.287,8
4.287,8
2 TOT ÁREA TRIBUTÁVEL
6.776,2
8.278,4
8.278,4
8.278,4
ÁREA C/BENFEITORIAS
809,2
809,2
809,2
809,2
3 TOT ÁREA APROVEITÁVEL
5.967,0
7.469,2
7.469,2
7.469,2
DIST ÁREA UTILIZADA

PROD VEGETAIS
5.597,0
5.597,0
5.597,0
5.597,0
PASTAGENS
370,0
370,0
370,0
370,0
4 TOT ÁREA UTILIZADA
5.967,0
5.967,0
5.967,0
5.967,0
GRAU DE UTILIZAÇÃO (4/3)
100,0%
79,9%
79,9%
79,9%
VTN
6.742.890,00 6.742.890,00 6.742.890,00 6.742.890,00
VTN TRIBUTÁVEL: (2/1) * VTN 3.388.094,98 4.139.193,86 4.139.193,86 4.139.193,86
ALÍQUOTA
0,45
3
3
3
ITR DEVIDO
15.244,32
124.163,57
124.163,57
124.163,57
ITR SUPLEMENTAR

108.919,25
108.919,25
108.919,25
A decisão recorrida manteve a glosa ao amparo do artigo 17-O da Lei 6.938/81.
Passemos à análise do inteiro teor do voto condutor da decisão recorrida:
Em toda a sua extensão, pode-se notar que a necessidade do ADA tempestivo foi
abordada levando-se em conta que a lide gravitava em torno das APP. Às vezes em que se
referiu a áreas de interesse ambiental, o fez especificando tratarem das APP e ARL, silenciando-
se com relação àquelas de “Interesse Ecológico” da alínea “b” acima citada. Confira-se com os
meus destaques:
É oportuno salientar, que Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem entendido
em suas decisões de que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse
ambiental (preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do
parágrafo 7°, do art. 10, da Lei n° 9.363, de 1996, introduzido originariamente pelo art.
3o da MP n° 1.956-50, de 2000, e mantido na MP n° 2.166-67, de 2001, ocorre quando
da entrega da declaração do ITR, o que não dispensa o contribuinte de, uma vez sob
procedimento administrativo de fiscalização, comprovar as informações contidas em sua
declaração por meio dos documentos hábeis previstos na legislação de regência da
matéria.

1 A apuração do imposto após os acórdãos do CARF é apenas um indicativo e não tem o condão de subsituir os
calculos que serão elaborados pela unidade de execução da RFB, quando da liquidação dos julgados.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Veja-se aqui:
Como visto, na matéria de mérito, confirmou-se o não cumprimento de uma exigência
legal, aplicada às áreas de preservação permanente, de que as áreas ambientais do
imóvel, para fins de exclusão do ITR, sejam devidamente reconhecidas como de
interesse ambiental, por intermédio de Ato Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo
IBAMA/órgão conveniado ou, pelo menos, que seja comprovado a protocolização
tempestiva do seu requerimento.
E novamente:
Como discussão que se trava nestes autos cinge-se em saber se a comprovação da
existência das áreas de preservação permanente e de utilização limitada (reserva
legal), para fins de exclusão das mesmas da base de incidência do ITR, depende, ou não,
do cumprimento da exigência da protocolização tempestiva do ADA, a ser emitido pelo
IBAMA ou órgão conveniado.
Mais uma vez:
Não tenho dúvidas de que a obrigatoriedade da apresentação do ADA para fins de
exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada (reserva legal)
da base de cálculo do ITR, surgiu no ordenamento jurídico pátrio com o art. 1o da Lei no
10.165, de 2000 que incluiu o art. 17, § 1o na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981,
para os exercícios a partir de 2001, verbis:
Um vez mais:
Assim, mesmo tendo sido comprovado, através de Ato Declaratório Ambiental, de parte
da área de preservação permanente (considerada pela autoridade lançadora), e não
obstante a pretensão da requerente de tentar comprovar nos autos a efetiva existência da
área de preservação permanente (materialidade) por meio do Laudo Técnico
apresentado, cabe ressaltar que, no meu entendimento, essa comprovação, mesmo que
real, não é suficiente para que a lide seja decidida a seu favor, pois o que se busca nos
autos é a comprovação do reconhecimento da referida área mediante ato do IBAMA ou
órgão delegado por convênio ou, no mínimo, a comprovação da protocolização
tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental – ADA para a área em
discussão.
E finalmente:
A solicitação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA constituiu-se um ônus
para o contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre a área de
preservação permanente, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro
do prazo legal, o requerimento do ADA.
Portanto, não há outro tratamento a ser dada à área de preservação permanente
glosada pela autoridade lançadora, por falta de comprovação da exigência tratada
anteriormente, que devem realmente passar a compor as áreas tributável e aproveitável
do imóvel, respectivamente, para fins de apuração do Valor da Terra Nua Tributável
(VTNt) e do seu Grau de Utilização (do imóvel), conforme demonstrado pela autoridade
lançadora nos autos (fls. 02).
Não tendo sido comprovada a protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
— ADA, junto ao IBAMA/órgão conveniado, cabe manter a glosa efetuadas pela
fiscalização em relação à área de preservação permanente, já que a solicitação
tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte. Assim, caso não
desejasse a incidência do ITR sobre as áreas de preservação permanente, a proprietária
do imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo legal, o requerimento do Ato
Declaratório Ambiental – ADA para a área em discussão.
O registro acima deveu-se ao fato de o sujeito passivo, em seu recurso, ter feito
menção ao eventual enquadramento da área como sendo de interesse ecológico. Sobre esse
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

aspecto, este voto não se pronunciará, na medida em que não houve tal enfretamento pelo
colegiado a quo.
Ainda com relação à decisão recorrida, é de salientar que em momento algum
aquele colegiado, debruçando-se sobre as provas dos autos, teria entendido materialmente
comprovada a APP então pleiteada.
Fazer contar que não estaria “questionando a existência e o estado das Reservas
Preservacionistas, relatórios técnicos que atestam a sua existência” não equivale a dizer,
certamente, que considerou tais APP materialmente comprovadas e sim, que o foco a ser dado ao
caso diria respeito à apresentação, ou melhor, a não apresentação do ADA.
O mesmo se aplica, quando afirmou que:
....a pretensão da requerente de tentar comprovar nos autos a efetiva existência da
área de preservação permanente (materialidade) por meio do Laudo Técnico
apresentado, cabe ressaltar que, no meu entendimento, essa comprovação, mesmo
que real, não é suficiente para que a lide seja decidida a seu favor, pois o que se
busca nos autos é a comprovação do reconhecimento da referida área mediante ato do
IBAMA ou órgão delegado por convênio ou, no mínimo, a comprovação da
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental – ADA para
a área em discussão.
Vejo aqui que a conclusão a que chegou em momento algum partiu da premissa
de que havia sido, efetivamente, comprovada a área. Penso que o texto poderia, perfeitamente,
ser assim reescrito:
...pretendeu a requerente tentar comprovar nos autos a efetiva existência da área de
preservação permanente (materialidade) por meio do Laudo Técnico apresentado. Cabe
ressaltar que no meu entendimento, ainda que, por ventura, tivesse o recorrente logrado
êxito nessa comprovação, não seria suficiente para que a lide seja decidida a seu favor,
pois o que se busca nos autos é ....
Essas breves considerações consignadas no voto do relator, ditas en passant
quanto comparadas com o tanto de argumento dispendido para abordar a obrigatoriedade do
ADA, são tomadas por mim como meros obiter dictum, o que implica dizer que o colegiado
recorrido não admitiu comprovada a existência material da área questionada, sequer se debruçou
sobre o conteúdo probatório, até porque, parte dele só foi apresentado após o julgamento de seu
recurso voluntário.
Feitos os destaques, passemos aos paradigmas.
De sua parte, o recorrente apresentou os acórdãos de no 2101-00.492 e 303-35.735
com a finalidade de demonstrar a divergência a ser dirimida por esta turma.
Iniciando-se pelo de no 303-35.735, nota-se que o colegiado paradigmático, a
julgar dos excertos abaixo por mim destacados, analisou situação em que teria havido a
apresentação do ADA, mas, todavia, fora do prazo admitido pelo Fisco. Confira-se:
A contribuinte foi intimada da ação fiscal para comprovar que requerer o beneficio de
isenção do valor do imóvel, referente as áreas de preservação permanente e utilização
limitada, com base no ADA, bem como os valores declarados a título de VTN e,
apresentar, demais documentos, pertinentes á cópia da matrícula no Registro de
Imóveis; o Ato Declaratório — ADA, protocolado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente- IBAMA e laudo técnico de avaliação do imóvel rural retroativo a data
de 1o de janeiro de 2001.
Na seqüência, em procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e
das informações constantes da DITR/2001, lavrou a autoridade fiscal o competente auto
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

de infração, do qual foi procedida à glosa da área declarada como sendo de preservação
permanente, por falta de comprovação da extensão dessas áreas e de ter
protocolizado tempestivamente o ADA, assim como, avaliação da terra nua do imóvel
de acordo com o Sistema de Preços de Terras da Secretaria da receita Federal — SIPT,
por falta de apresentação de laudo técnico de avaliação.
[...]
Nesse contexto, insta consignar, ainda, que a obrigatoriedade da apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental — ADA, previamente ratificado pelo
1BAMA, com a indicação das áreas de preservação permanente, somente passou a ter
previsão legal com a edição da Lei n° 10.165/2000, a qual alterou o art. 17-0 da Lei
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação).
Apenas a partir da edição do aludido diploma legal é que o ADA passou a ser
obrigatório para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR das referidas áreas.
Referida norma passou a ter a seguinte redação:
[...]
A redação anterior, do parágrafo primeiro do art. 17-0, incluído pela Lei n°. 9.960, de
28/01/2000, dispunha, por sua vez, que: "a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do 1TR é opcional". Tal alteração trouxe a
obrigatoriedade instituída por lei ordinária do requerimento do ADA para fruição da
isenção.
Nesse esteio, é certo que à época do fato gerador não havia determinação de prazo
para a apresentação do ADA, para comprovar a não incidência do Imposto sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal.
[...]
No contexto, esta colenda Câmara já manifestou posição, afastando a exigência da
apresentação do ADA, no prazo pretendido pelo fisco de seis meses da entrega da
DIRT para as áreas de preservação permanente ou a averbação na matrícula do
imóvel quando do fato gerador para as áreas de reserva legal, se restou comprovada a
efetiva existência de tais áreas ou se a existência delas não foi contestada pelo fisco.
Assim , é o posicionamento da Primeira e da Segunda Câmara:
[...]
Sem embargo, além de não estar prevista em lei, ferindo o principio da reserva legal, a
exigência com prazo estabelecido para protocolo do ADA vai contra o estipulado
no parágrafo 7°, do art. 10, § 7° da Lei n°4.771/65, alterado pela Medida Provisória
n° 2.166-67.
Extraio dos fragmentos acima, que o colegiado paradigmático assentou a
obrigatoriedade da apresentação do ADA, relativizando, contudo, o prazo estabelecido pelo
Fisco para a sua entrega. Parece-me, pois, não haver similitude fático-jurídica entre os casos.
Passando à análise do de no 2101-00.492, registre-se que a decisão sobre o tema já
foi revertida por esta turma, conforme se vê do acórdão 9202-005.184, de 26/1/17 e que, não
diferente do paradigma anterior, abordou situação em que teria havido a apresentação do ADA,
todavia extemporaneamente e após o início da ação fiscal. Confira-se sua ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ISENÇÃO
CONDICIONADA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ATÉ O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito
indispensável para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, passando a ser, então, uma isenção condicionada,
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

tendo em vista a promulgação da Lei n° 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-0,
§10, da Lei n° 6.938/81.
Contudo, referido dispositivo não fixa prazo determinado para a apresentação do
ato declaratório, tampouco a necessidade de sua protocolização em prazo fixado pela
Receita Federal, para o fim específico de permitir a redução da base de cálculo do 1TR.
Diante dessa lacuna, na forma como estatuído pelo art. 97, inciso VI, do CTN, não
pode o poder regulamentar estabelecer a desconsideração da isenção tributária no
caso da mera apresentação intempestiva do ADA.
Considerando-se que o ADA possui papel prático de apuração de área tributável, ato
este sujeito ao poder de polícia do MAMA, denota-se que sua entrega até o início da
fiscalização cumpre sua finalidade maior, transferindo, pois, para a Administração, o
ônus de provar a inexistência da área. Nos casos em que o ADA não for apresentado,
poderá o contribuinte comprovar a existência das áreas de interesse ambiental mediante
a apresentação de documentos relacionados na pergunta 40 do "Manual de Perguntas e
Respostas" do Ato Declaratório Ambiental (ADA), editado pelo IBAMA em 2010.
E passando àquele voto, com os meus destaques:
Partindo-se desta premissa basilar, verifica-se que o art. 17-0 da Lei n° 6.938/81, em
que pese o fato de imprimir, de forma inafastável, o dever de apresentar o ADA, não
estabelece qualquer exigência no que toca à necessidade de sua protocolização em
prazo fixado pela Receita Federal para o fim específico de permitir a redução da
base de cálculo do ITR.
A exigência de protocolo tempestivo do ADA, para o fim específico da redução da base
de cálculo do 1TR, não decorre expressamente de lei, mas sim do art. 10, §3°, I, do
Decreto n.° 4.382/2002, que data de setembro de 2002.
[...]
Diante de todo o exposto, verifica-se que, no presente caso, o Recorrente apresentou o
ADA em 31/03/2006 (fi. 291), ou seja, após o início da fiscalização (27/03/2006, fl.
20). Não obstante, comprovou documentalmente a existência da área de reserva legal,
correspondente a 50% do total da propriedade, ou seja, 12.999,50 ha., por meio da
juntada de - cópia autenticada. . da matrícula do imóvel com a respectiva averbação
realizada em 14/09/1987 (fl. 430), isto, antes da data do fato gerador do imposto,
conforme, aliás, reconheceu a própria autoridade lançadora (-fl. 06).
Ou seja, tal como no outro paradigma, ambos os colegiados assentaram a
imprescindibilidade do ADA para valer-se da dedução na DITR, mas relativizaram a exigência
do prazo para a sua apresentação. Vê-se, portanto, que são situações diferentes. Não se consegue
afirmar, sequer com razoável segurança, que ante o caso dos autos, onde não houve a
apresentação do ADA com relação a parcela glosada, os colegiados paradigmáticos teriam
mitigado a sua ausência em razão dos demais documento que constam dos autos.
E mais, ainda que entendessem pela dispensa de sua apresentação, a aceitação da
dedução estaria condicionada - consoante especificou o paradigma 303-35.735 - à análise dos
documentos dos autos, já que não passaram pela análise detida do colegiado a quo, o que
implicaria revolver o conjunto probatório até aqui produzido, o que não me parece admissível em
sede de recurso especial de divergência.
Nesse rumo, encaminho por não conhecer do recurso.
Uma vez vencido no conhecimento, passo ao voto de mérito.
Antes de prosseguirmos na abordagem, cumpre-me tecer algumas considerações.
O inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96 elenca as áreas que podem ser
deduzidas da área total do imóvel para fins de tributação.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Por sua vez, as APP podem ser classificadas, segundo a forma com se constituem,
em naturais (as do art. 2o da Lei 4771/65) e as administrativas (as do art. 3o da Lei 4771/65).
Com isso, resta fácil perceber que estamos diante de 3 figuras distintas, com
diferentes características, requisitos e finalidades. Vejamos:

APP “naturais”: são as florestas e demais forma de vegetação natural situadas
em determinados acidentes geográficos;
APP “administrativas”: são as florestas e demais forma de vegetação natural,
assim declaradas pelo poder público, destinadas a manter ou restabelecer determinadas
condições ou características ambientais.
Áreas de Interesse Ecológico: destinadas à proteção de ecossistemas, assim
declaradas pelo poder público, e que ampliem as restrições de uso previstas para as ARL e
APP.
Com mencionado alhures, toda a análise de direito a seguir empreendida levará
em conta a necessidade do ADA para fins de exclusão das APP citadas na alínea “a” do inciso II
do §1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, como foi, inclusive, arrematado pelo recorrente, nesses
termos:
Diante de todo o exposto, sustenta a Recorrente a impossibilidade de se não se
considerar, como única forma de demonstrar que as áreas de preservação permanente
referentes ao Parque do rio Corrente consista na apresentação do ADA, conforme ditam
as decisões colacionadas, razão pela qual impende a reforma da decisão proferida em
segunda instância.
Com já dito, não houve a apresentação do ADA sequer intempestivo, no que tange
à APP glosada de 3.092,8. Registre-se, novamente, que o sujeito passivo pretende se valer de
uma área de 4.012,4ha a esse título.
Consta à fl. 234, um quadro confeccionado por Engenheiro Florestal, com ART
em anexo, por meio do qual sugere que uma área de 3.322,76ha, pertencente à recorrente,
encontrar-se-ia inserida nos limites do Parque Estadual Rio Corrente.
Nesse ponto já se nota uma diferença de aproximadamente 689,4ha entre a área de
que se valeu e aquela no quadro retro citado.
Em outro momento, especificamente à fls. 439/445, consta uma Laudo Técnico,
também subscrito por Engenheiro Florestal e com ART em anexo, mas relativo ao exercício
2006, que embora apontasse uma APP de 3.511,00ha que estaria dentro do Parque Estadual do
Rio Corrente (Decreto 40.168/98-MG, de 17/12/1998), nada especificou com relação àquelas
APP do art. 2o, além de indicar uma ARL de apenas 1.309,0ha, ou seja, significativamente menor
do que aquela já reconhecida pelo Fisco de 4.287,8 ha.
Também aqui, conquanto afirmado pelo recorrente que da área total do Parque
(5.065,0 ha), a de 3.322,75ha lhe pertenceria, dos documentos acostados e a considerar a área
total do imóvel como sendo de aproximadamente 13.400,0 ha, não sou capaz de afirmar que
inserida nessa área não se encontra, por exemplo, a ARL a ele já reconhecida ou mesmo a APP
já reconhecida pelo Fisco.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Na sequência, foi acostado às fls. 449/455, o Laudo de Avaliação no 348/2005,
que além de tratar de vários imóveis no conjunto, nada mencionou acerca da existência e
extensão das APP do artigo 2o da Lei 4771/65.
Por sua vez, o normativo retro citado criou, na região do médio Rio Doce do
Estado de Minas Gerais, no município de Açucena, o Parque Estadual do Rio Corrente com área
de aproximadamente 5.065,0 ha, que teria por finalidade proteger a fauna e a flora regionais, as
nascentes dos rios e córregos da região, além de criar condições ao desenvolvimento de pesquisa
e estudos.
A partir dos fatos acima, vejamos o cenário:
Como se extrai das anotações na matricula do imóvel, sua extensão, à época da
edição daquele decreto (em 12/1998), era de aproximadamente 17.200,0ha, enquanto que o
parque criado, de 5.065,0ha. Logo, percebe-se que nem todo o imóvel teria sido inserido na área
a ele reservada, vez que todo o parque, no qual foram inseridas, ainda, as áreas de outros
imóveis, correspondia, em tese, a apenas 30% do imóvel aqui tratado.
E mais, apenas da edição do Decreto até a data do fato gerador destes autos,
teriam sido vendidos e baixados aproximadamente 3.335,10ha.
A APP de 919,6ha que constou do ADA apresentado próximo à data do fato
gerador, quando somada a ARL de 2.697,2 ha de que se valeu em sua DITR, perfaz uma área de
3.616,10, próxima daquela que sugere estar inserida na do parque.
Somadas a APP e ARL, a Fiscalização já reconheceu a dedução de uma área de
5.207,4 ha. Logo, bem maior do que aquela de 3.322,75 ha que sustenta estar inserida no parque.
Em outras palavras, nada haveria de óbice a que essa parcela, que estaria dentro do parque,
correspondesse integralmente à parte da ARL reconhecida pelo Fisco. Poder-se-ia dizer,
contudo, que dos 8.300,20ha que pretende ver deduzidos, 3.322,75 ha estariam dentro do Parque
e o restante, na área que estaria fora.
Veja-se que em termos de verdade material são algumas as hipóteses possíveis em
função do contexto ora posto, que vão desde reconhecer a diferença cobrada pelo Fisco como
eventualmente inserida na área do parque a até admitir que o Fisco deduziu mais área do que as
efetivamente comprovadas.
O imbróglio que aqui vislumbro talvez não houvesse, se caso a TOTALIDADE
do imóvel estivesse inserida na área do Parque Estadual ou se houvesse sido apresentado o ADA
tempestivamente ao menos em período anterior ao início da ação fiscal, já que é um imperativo
do qual não se deve afastar o julgador administrativo.
Por mais que se reconheça que a atual jurisprudência do STJ caminhe em sentido
contrário, o ponto é que o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei
10.165/2000, é claro ao estabelecer em seu §1o que “a utilização do ADA para efeito da redução
do valor a pagar do ITR é obrigatória”.
Não há espaço, assim penso, para desconsiderar o texto da lei, que não poderia ser
mais claro, ainda que se diga que a dispensa do ADA estaria amparada pela conjugação do artigo
acima com as disposições do § 7o do artigo 10 da Lei 9.393/96. Não vejo, data venia, que a
combinação de artigos igualmente vigentes possa dar azo a fazer de tabula rasa um deles.
Tenho posicionamento firme sobre o tema.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Pode-se dizer que a apresentação do ADA seria apenas uma das formas de
comprovação da utilização, destinação e preservação das áreas do imóvel rural, mas aqui
complemento destacando que esse documento é indispensável ao início de prova.
Isto por que, caso a autoridade fiscal entenda que além da apresentação desse
documento, faz-se necessária a apresentação de Laudo Técnico segundo as normas que
disciplinam sua emissão, assim deve proceder o fiscalizado, sob pena de ter por glosada a APP
de que se valeu.
O motivo é simples. É cediço que as APP, sob a égide da lei 4771/65, art. 2o, não
são exatamente os acidentes geográficos, que a rigor, permanecem, ou deveriam permanecer
hígidos ao longo do tempo, já que a alteração em sua estrutura demandaria um significativo
esforço humano.
As APP, em verdade, são as florestas e demais vegetações naturais, nativas ou
não, situadas nos locais, nos acidentes geográficos, estabelecidos naquele artigo 2o.
Desde a Constituição da República, o poder reformador vem transferindo aos
cofres municipais o produto da arrecadação do ITR, embora a competência plena sobre o tema
permaneça a cargo da União. Se com sua promulgação, caberia aos municípios 50% do produto
da arrecadação relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda 42/2003 abriu-se a
possibilidade de os municípios optarem por fiscalizar o cumprimento da obrigação, cabendo-
lhes, se assim o fizer, a totalidade da arrecadação.
Nesse contexto, em que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo
aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro contam com
diferentes níveis de estrutura, a exigência de um documento, que, a princípio, despertaria apenas
o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de suma importância também para a
cobrança do tributo.
Não foi à toa que o § 5o daquele artigo 17-O estabeleceu que “após a vistoria,
realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os
efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis”. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a – por exemplo -
eventuais sobreposição das áreas seriam, ou poderiam ser, dirimidas nessa oportunidade.
Eis aí a finalidade, a razão de ser da exigência, que mais do que meramente
formal, carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo, fazendo com que a
exclusão de tais áreas se apresente como um verdadeiro benefício fiscal condicionado.
De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental
se dá por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente
vistoriado, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário, a possibilidade de intimar o
sujeito passivo a apresentar-lhe um Laudo Técnico que ateste a existência de tais áreas à época
do fato gerador, ainda que, repito, o ADA tenha sido regularmente entregue àquele órgão.
O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do Laudo Técnico, por si
só, tenha o condão de substituir a obrigatoriedade da apresentação do ADA, que tem a finalidade
precípua de provocar o interesse do poder público ambiental no exercício de seu poder de
policia.
E não vejo qualquer incoerência nesse racional.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Sustentar diferente seria o mesmo que, mutatis mutandi, dispensar a exigência de
uma laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por portadores
de moléstia grave, pelo fato de um laudo particular atestar com clareza a doença elencada na lei.
Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além
de municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão vistoriados,
presta a dar um mínimo de segurança à administração tributária acerca da consistência nas
informações das áreas que o contribuinte pretendeu deduzir da base de cálculo do ITR.
Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a apresentação do ADA ao órgão
ambiental deva se dar até o momento em que não se comprometa a seleção e programação das
vistorias naquele órgão, o que, muito provavelmente, seria em dada bem anterior a do início da
ação fiscal, que, no caso do ITR, se dá, via de regra, em alguns anos após o fato gerador.
Todavia, aderindo à jurisprudência há muito consolidada desta turma, adoto a data
do início da ação fiscal como limite para a apresentação do ADA.
Com efeito, tratando-se de inarredável exigência legal que carrega significativa
importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA
apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de ter por
glosada a área que pretendeu deduzir da base de cálculo do tributo.
Como nas palavras do relator do recorrido:
Um dos objetivos precípuos da legislação ambiental e tributária é, indubitavelmente,
estimular a preservação do meio ambiente, via beneficio fiscal. No entanto, o beneficio
da exclusão do ITR, inclusive em áreas de proteção e/ou interesse ambiental como os
Parques Estaduais, não se estende genérica e automaticamente a todas as áreas do
imóvel por ele abrangidas. Somente se aplica a áreas especificas da propriedade, vale
dizer, somente para as áreas de interesse ambiental situadas no imóvel como: área de
preservação permanente, área de reserva legal, área de reserva particular do patrimônio
natural e área de proteção de ecossistema bem como área imprestável para a atividade
rural, desde que reconhecidas de interesse ambiental e desde que haja o reconhecimento
dessas áreas por ato especifico, por imóvel, expedido pelo IBAMA, o Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
Por fim, mas não menos importante, é de se lembrar que normas que versam sobre
a outorga de benefício fiscal, e não tenho dúvida de que se trata do caso, devem ser interpretada
literalmente, a teor do artigo 111 do CTN.
Forte no exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Voto Vencedor
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora Designada
1. Do conhecimento
Não obstante o bem fundamentado voto do Relator, interpreto de forma diversa a
análise relativa ao conhecimento do Recurso Especial, pois, com base no Paradigma n.o 303-
35.735, identifica-se a divergência jurisprudencial suscitada.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Conforme consta do Despacho de Admissibilidade, a matéria objeto de discussão
refere-se à obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA - Ato Declaratório Ambiental
para exclusão da APP – Área de Preservação Permanente da tributação do ITR/2001.
Compulsando-se o Acórdão recorrido, observa-se que o fundamento para a
manutenção da decisão recorrida foi, essencialmente, a inexistência de apresentação do ADA,
nos termos abaixo transcritos:
A solicitação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA constituiu-se um ônus
para o contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre a área de
preservação permanente, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do
prazo legal, o requerimento do ADA.
Portanto, não há outro tratamento a ser dada à área de preservação permanente glosada
pela autoridade lançadora, por falta de comprovação da exigência tratada anteriormente,
que devem realmente passar a compor as áreas tributável e aproveitável do imóvel,
respectivamente, para fins de apuração do Valor da Terra Nua Tributável (VTNt) e do
seu Grau de Utilização (do imóvel), conforme demonstrado pela autoridade lançadora
nos autos (fls. 02).
Não tendo sido comprovada a protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
— ADA, junto ao IBAMA/órgão conveniado, cabe manter a glosa efetuadas pela
fiscalização em relação à área de preservação permanente, já que a solicitação
tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte. Assim, caso não
desejasse a incidência do ITR sobre as áreas de preservação permanente, a proprietária
do imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo legal, o requerimento do Ato
Declaratório Ambiental – ADA para a área em discussão.
Enfim, entendo que todas as áreas do imóvel rural Pedra Corrida e Outros, mesmo
aquelas localizadas dentro do Parque Estadual do Rio Corrente, para serem beneficiadas
pela não tributação do ITR devem estar discriminadas no Ato Declaratório Ambiental.
Diante do conteúdo dos autos e pela associação de entendimento sobre todas as
considerações expostas no exame da matéria e por ser de justiça, voto no sentido de
indeferir o pedido de diligência/perícia solicitada pela Recorrente, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada pela Recorrente e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso.
Já o Paradigma 303-35.735 expressa posicionamento no sentido de que a
comprovação da APP não depende, necessariamente, da existência de ADA, nos termos
seguintes:
ITR.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA
LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO DA ÁREA TRIBUTADA E REQUERIMENTO DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL AO IBAMA PARA FINS DE ISENÇÃO DO ITR.
A comprovação da área de reserva legal, bem como daquela de preservação permanente
para efeito de sua exclusão na base de cálculo do ITR, não depende, exclusivamente, de
averbação para fins de isenção do ITR na área tributada, bem como da apresentação do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, no prazo estabelecido.
Precedentes do Conselho de Contribuintes, STJ e TRF. (...).
O STJ e os TRF's já sedimentaram seus posicionamentos, no sentido de que é
prescindível a comprovação, pelo contribuinte, da averbação das áreas de preservação
permanente e de reserva legal na matrícula do imóvel ou da existência de Ato
Declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR. (...).
Com base nesses fatos, entendo ser inaplicável ao caso concreto a exigência do ADA
como único documento hábil à comprovação da existência das áreas de preservação
permanente declaradas pelo Interessado na DITR do exercício de 2002, razão pela qual,
acolho o recurso interposto quanto a este ponto.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Verifica-se que, diante de situações fáticas similares, foram proferidas decisões
distintas, uma considerando a necessidade do ADA para comprovação da APP e outra a sua
desnecessidade.
Nota-se que, no Acórdão Recorrido, existem fundamentos esparsos sobre a
existência de comprovação da área por outros meios, mas são inconclusivos. Portanto, levando
em consideração os fundamentos centrais relevantes do acórdão recorrido e do acórdão
paradigma, entendo que resta caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada.
Nesse contexto, voto em conhecer do Recurso Especial.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, a posição que adoto diverge da exposta pelo Relator, pois
afasto a imprescindibilidade do ADA para a comprovação da APP, pelos fundamentos que passo
a expor.
Sobre o tema, utilizo-me dos fundamentos proferidos pela Conselheira Rita Eliza,
no Acórdão n.o 9202-007.217, de 26 de setembro de 2018, que assim dispôs:
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de
município, em 1o de janeiro de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador conjuntamente com
o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir fato que coaduna com a
característica extrafiscal do imposto, que somente há interesse da União que sejam
tributadas áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação
em se 'compensar' aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade
sejam ainda mais onerados pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante das
limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do
cômputo do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de
cálculo do ITR. Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado
ao conceituar “área tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma
hipótese de não incidência do ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as
condições, no presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65. Na parte que
nos interesse, as características da Área de Preservação Permanente estavam descritas,
no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura
mínima será: 1 de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:
2 igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros
de distancia entre as margens;
3 de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos)
metros.
1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura
2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100
(cem) metros de largura;
4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre 100
(cem) e 200 (duzentos) metros de largura; igual à distância entre as margens para os
cursos d’água com largura superior a 200 (duzentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação
topográfica;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou
artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres.
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham
de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
3 de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bemestar
público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Da interpretação conjunta dos dispositivo citados, entendo que em relação a Área de
Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art. 3o da Lei no 4.771/65 as
quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos demais casos
estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador, caracterizada
estava pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito uma APP.
Ocorre que, em que pese a clareza da norma, a discussão quanto a necessidade de
apresentação do ADA para fins da não incidência do ITR sobre áreas de Preservação
Permanente é polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente prevista por meio
de norma infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei
no 4.771/65 exigiam o ADA para fins constituição das respectivas áreas ou para fins de
apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos até o
ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada
pela seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17o da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.16667/ 01.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamenta-se na regra de que a norma jurídica que regulamenta o
conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi
expedida.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

Neste sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não exigida pela
norma originária, mormente quando tal condição dependia de manifestação de órgão
cuja atuação não se vinculava com o objetivo da norma desoneração tributária.
Tal discussão assume um novo viés com a criação do art. 170 da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17o à Lei no
6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal
previsão não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador
do ITR o referido artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em
27 de dezembro de 2000, a qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de
ITR:
Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1oA. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1oA e 1o, todos do art. 17H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Diante desta alteração normativa discute-se agora se lei posterior teria o condão de
condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização de
dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o
ADA nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área de
interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular área essa
reconhecida seja pela própria lei no caso de APP, ou por meio da averbação no caso da
ARL. É documento meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA
não é requisito para constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da
delimitação do fato gerador do ITR.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o art.
17o da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério da
especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR,
qual a Lei no 9.393/96.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem reflexos
sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
É importante mencionar que o Poder Judiciário, mesmo que com base em
fundamentação diversa, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado
jurisprudência no sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17O,
requisito para desoneração do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como
isenção.
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016.
Pela relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente (NOVO)
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016 Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC,
REsp 1060886/PR, REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no
REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. - também, para a área de reserva legal, a prova da sua
averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público. Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de
Preservação Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental.
Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei
10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação anterior à
Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 que deu nova redação ao art. 17o da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000 e à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 Novo
Código Florestal
(...)
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 Novo Código Florestal.
(...)
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp no 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.16667, de
24/08/2001, ainda vigente, mas não pré-questionada no caso dos autos, fez inserir o § 7o
do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato
Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de preservação permanente e de reserva
legal para fins de cálculo do
ITR [...]
Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.16667, de 24 de
agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato
declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art.
106, do CTN.
Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.16667, de 24 de
agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato
declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art.
106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO
IBAMA.
MP.2.16667/
2001.
APLICAÇÃO
DO
ART.
106,
DO
CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR. 1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de
ter excluído da base de cálculo do ITR área de preservação permanente, sem prévio ato
declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex
tunc consistente na Lei 9.393/96.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.343 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.000892/2005-07

2. A MP 2.16667, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7o ao art.10, da lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a
finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art.
106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o lançamento
complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de
veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.16667, de 24 de agosto de 2001, que
dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, consoante § 7o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao
contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do art.106, do CTN,
porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior.
REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
(...)
Desse modo, entendo que assiste razão à Recorrente quanto à desnecessidade do
ADA para fins de comprovação da APP. Contudo, faz-se necessária a análise dos demais
documentos apresentados pelo Sujeito Passivo para a identificação da exata extensão da área.
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso para afastar a exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação
quanto à extensão da Área de Preservação Permanente (APP).
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital